Tribunal: TJSP
Processo: 2182923-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pedido de concessão de tutela de urgência para cessão dos descontos no benefício previdenciário do autor. Não cabimento. Petição inicial fundada em simples negativa de contratação e revela matéria de alta indagação. Elementos dos autos que indicam

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pedido de concessão de tutela de urgência para cessão dos descontos no benefício previdenciário do autor. Não cabimento. Petição inicial fundada em simples negativa de contratação e revela matéria de alta indagação. Elementos dos autos que indicam relacionamento com o réu há quase dois anos. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182923-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante EDILBERTO
DE MEDEIROS, é agravado BANCO PARANÁ S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2182923-62.2020.8.26.0000 - Taubaté - R - Voto no 45.027
Voto no 45.027
Agravo de Instrumento n.o 2182923-62.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté - 3a Vara Cível
Agravante: Edilberto de Medeiros
Agravado: Banco Paraná S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Pedido de concessão de tutela de urgência para cessão dos descontos no benefício
previdenciário do autor. Não cabimento. Petição inicial fundada em simples
negativa de contratação e revela matéria de alta indagação. Elementos dos autos
que indicam relacionamento com o réu há quase dois anos. Probabilidade do
direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 109/110
dos autos principais que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais, foi indeferido o pedido de tutela de urgência.
Alega o autor que estão presentes os requisitos para concessão da tutela,
pois não realizou o empréstimo cujas parcelas de R$ 241,50 estão sendo descontadas de
seu benefício previdenciário. Ressalta que os valores de R$ 9.284,89 e/ou de R$
10.271,06 jamais foram creditados em sua conta. De resto, postula o provimento do
recurso para que sejam cessados os descontos de seu benefício, inclusive com a
cominação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 10), foi dispensada a intimação do
agravado, pois ainda não citado nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2182923-62.2020.8.26.0000 - Taubaté - R - Voto no 45.027
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
O art. 300, do CPC, prevê que a tutela de urgência será concedida quando
os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade do
direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
No caso dos autos, com o devido respeito, nenhum dos requisitos
mencionados se faz presente.
Narra o autor em sua inicial (fls. 01/10) que em outubro de 2018 foi
surpreendido com um empréstimo de R$ 9.284,89, para pagamento em 72 parcelas de
R$ 241,50, que estavam sendo descontadas diretamente em seu benefício
previdenciário.
Como não realizou o referido empréstimo, tentou resolver o caso
diretamente com o réu, porém, não obteve sucesso, o que culminou no registro de uma
reclamação junto ao Procon em março de 2019, mas não conseguiu retornar ao órgão
por questões de saúde.
Assim, não restou outra alternativa a não ser propor a presente demanda
para declarar a nulidade do contrato, postulando em sede liminar a suspensão dos
descontos em seu benefício previdenciário.
Todavia, ao menos em sede de cognição sumária, a simples negativa do
autor é insuficiente para evidenciar probabilidade do direito alegado e deferir, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2182923-62.2020.8.26.0000 - Taubaté - R - Voto no 45.027
prematura, a tutela de urgência.
A prudência recomenda a prévia oitiva da parte contrária e o pleno
exercício do contraditório antes de qualquer medida abrupta e sem nenhum respaldo em
prova nos autos.
Quanto à urgência, também o fato de o referido relacionamento já contar
com quase dois anos, leva a crer que os valores descontados dos vencimentos do autor
por essa modalidade de contratação não chegam a levar à derrocada financeira da parte,
pois, do contrário, já teria se insurgido bem antes.
E nem se diga que foi proposta anteriormente reclamação junto ao
Procon, pois o próprio autor confessa que “não conseguiu retornar ao referido órgão no
prazo por ele estabelecido, não obtendo êxito na sua reclamação” (fls. 04).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator